Tribunal: TJES
Processo: 0003138-15.2020.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003138-15.2020.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VITOR MOREIRA PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESTEMUNHA PROTEGIDA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Vitor Moreira Pires contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV (homicídio qualificado) e no art. 211 (ocultação de cadáver), combinados com o art. 69, todos do Código Penal.

A defesa requereu a impronúncia do recorrente, sob alegação de ausência de provas, e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras. Preliminarmente, alegou nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de manifestação sobre testemunha protegida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de manifestação específica da defesa sobre testemunha protegida configura nulidade da decisão de pronúncia;
(ii) analisar se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria para manter a pronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oitiva da testemunha protegida observou o procedimento legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa, pois a defesa teve ciência da oitiva e oportunidade de formular perguntas, inexistindo prejuízo ao réu.

A alegação de nulidade não foi arguida nas alegações finais, configurando preclusão, conforme art. 571, do Código de Processo Penal.

O princípio

pas de nullité sans grief
rege o processo penal, de modo que a nulidade só deve ser reconhecida se demonstrado prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

A materialidade delitiva restou comprovada por laudos periciais e outros elementos probatórios.

Os indícios de autoria são extraídos de provas testemunhais e indiciárias convergentes, incluindo relatos de testemunhas que afirmaram que o réu premeditou o crime e confessou o homicídio a terceiros.

A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

As qualificadoras foram suficientemente descritas e encontram respaldo probatório, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação da defesa sobre testemunha protegida não configura nulidade quando há garantia do contraditório e da ampla defesa, e a matéria não foi arguida em momento oportuno, configurando preclusão.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo o momento processual adequado para exame aprofundado das provas.

As qualificadoras descritas na denúncia devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, não podendo ser excluídas pelo juízo de pronúncia ou pelo tribunal revisor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 413 e 571; Código Penal, arts. 121, § 2º, II, III e IV, 211 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003138-15.2020.8.08.0021

RECORRENTE: VITOR MOREIRA PIRES

Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO SERGIO BROSEGUINI - ES5044

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA

Nas razões recursais, a d. Defesa do recorrente suscita a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, pois não teve oportunidade de se manifestar sobre a testemunha preservada.

Todavia, as alegações não merecem acolhida.

A testemunha protegida foi ouvida regularmente nos autos, nos termos do procedimento previsto para a proteção de testemunhas. A defesa teve ciência da oitiva e pôde formular perguntas ao depoente, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a matéria sequer foi arguida nas alegações finais, configurando preclusão.

Ademais, como bem observou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, verifica-se que, de fato, a então defesa participou ativamente do processo, acompanhando as oitivas das testemunhas e apresentou alegações finais, sem alegar cerceamento de defesa. A discordância da nova defesa quanto à estratégia adotada não configura cerceamento. O MPES ressaltou, em contrarrazões, a legalidade da oitiva da testemunha preservada, destacando que a defesa teve oportunidade de questioná-la e participar do ato.

Outrossim, a respeito da matéria de nulidades, “
a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade, caso, alegada oportunamente, haja,
demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte
.
” (STJ, ArGr-Edcl-AREsp 1.500.218/PR, 2019/0138490-1, SEXTA TURMA, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020).

Nesse sentido, além da arguição no primeiro momento possível, sob pena de preclusão temporal da matéria,
é imprescindível também a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso vertente.

Assim,
considerando que a Defesa não arguiu a nulidade de cerceamento de defesa em momento oportuno, a matéria encontra-se preclusa
, nos termos do art. 571, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO [...] AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO - [...] - RECURSO IMPROVIDO. [...] 2)
Não havendo a defesa se manifestado em alegações finais contra indeferimento de oitiva de testemunha em AIJ, se encontra preclusa a matéria. Além disto a defesa não conseguiu demonstrar prejuízo sofrido com a medida. [...] 5) Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0015731-24.2011.8.08.0011, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 29/7/2020, Data da Publicação: 5/10/2020)

Quanto ao aditamento da denúncia, a providência prevista no art. 384, do Código de Processo Penal, somente se impõe quando há alteração substancial da imputação fática, o que não ocorreu no caso. A narrativa fática constante da denúncia permaneceu inalterada, sem qualquer reconfiguração dos elementos essenciais do crime imputado ao recorrente.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VITOR MOREIRA PIRES
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 11806051, v. 01, pp. 221/235), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV (homicídio qualificado), e art. 211 (ocultação de cadáver) combinado com art. 69, todos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 11806053), a defesa técnica, no mérito, pleiteia a impronúncia do recorrente com base na ausência de provas, e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

Emerge da denúncia que, no dia 1º de janeiro de 2020, no Bairro Olaria, em Guarapari/ES, o denunciado, proprietário de uma pizzaria, temia que a vítima, um usuário de crack, que praticava pequenos furtos na região, pudesse roubar seu estabelecimento, enquanto se afastaria em viagem. Assim,
agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
,
teria atraído a vítima até sua casa, pedindo que ela o ajudasse a montar
algumas

caixas de pizza.

Em seguida, ofereceu-lhe uma cerveja, contendo Rivotril, dopando-o. Posteriormente, utilizando uma barra de ferro e uma picareta, desferiu golpes na cabeça da vítima, causando sua morte.

Após o homicídio, Vitor enrolou o corpo da vítima em uma lona plástica, colocou-o em seu carro e dirigiu até o Bairro Setiba Ville, onde ateou fogo no cadáver, ocultando-o. Durante esse trajeto, ele estava acompanhado de sua companheira e suas duas filhas menores, de 3 e 7 anos de idade.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
não há questionamentos sobre a prova da materialidade delitiva.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Esta, por sua vez, decorre de um conjunto de provas testemunhais e indiciárias altamente convergentes.

Nesse sentido, testemunhas relataram que o recorrente, proprietário de uma pizzaria, temia que a vítima, conhecida por praticar furtos na região, pudesse roubar seu estabelecimento durante uma viagem. Esse temor teria motivado a premeditação do crime, conforme revelado por testemunhas que ouviram o réu expressar sua intenção homicida antes dos fatos. Confira-se:

[...] que WALACE nunca chegou a efetivamente causar qualquer problema para VITOR; que VITOR estava com uma viagem agendada para Belo Horizonte/MG no final do ano de 2019;
que VITOR então disse que teria que matar WALACE para que ele não furtasse as coisas de sua casa, mesmo WALACE nunca tendo furtado nada do local; que VITOR é usuário contumaz de drogas e é uma pessoa muito fria e violenta; que o declarante também acredita que VITOR possa ser um psicopata. Que no dia 01/01/20, na parte da tarde, VITOR chamou WALACE em sua casa para ajudar a montar umas caixas de pizzas e tomar uma cerveja; que VITOR colocou rivotril na cerveja de WALACE; que possivelmente VITOR utilizou uma barra de ferro e uma picareta para golpear WALACE; que VITOR colocou o corpo de WALACE em um edredom e depois em uma lona e uma piscina de plástico; que mostrado as fotos do Laudo Pericial reconhece como sendo os materiais utilizados por VITOR para enrolar o corpo de WALACE; que VITOR colocou o corpo dentro do carro e obrigou sua família a entrar dentro do carro para desovar o corpo;
[...] (Testemunha sigilosa 01, Inquérito Policial, pp. 107/109) (grifo nosso).

[...]
que perguntado a declarante quantas vezes VTOR e BRUNA foram a sua Igreja esta esclarece não saber ao certo; que VITOR e BRUNA têm 02 (duas) filhas pequenas; que VITOR quando ia na Igreja da declarante pedia uma oração e ia embora; que VITOR disse que tinha uma pizzaria; que a declarante esclarece que depois de algum tempo BRUNA passou a lhe contar dos problemas que tinha com VITOR; que BRUNA disse que era oprimida e humilhada por VITOR; que perguntado a declarante se alguma vez VITOR lhe contou que havia praticado um crime esta esclarece que sim; que em uma determinada oportunidade enquanto estava no instituto da declarante VITOR lhe disse o seguinte “PASTORA EU TIVE QUE ACABAR COM UM CABOCLO “; que VITOR ainda disse que era um ‘ CABOCLO SAFADO E PILANTRA “; que neste momento a declarante deduziu que VITOR havia matado alguém;
que posteriormente BRUNA mandou uma mensagem para o WattsApp da declarante onde contou com detalhes o crime que VITOR havia praticado;
que BRUNA contou para a declarante que VITOR havia matado um homem na sala de sua casa e enrolado o corpo em um plástico de piscina tendo desovado o corpo; que BRUNA contou a declarante que VITOR a teria obrigado e também as filhas pequenas a ir junto com ele no local da desova do corpo;
que perguntado a declarante se VITOR teria contado sobre o crime em alguma ligação telefônica esta alega que não se recorda pois recebe muitas ligações de várias pessoas; que a declarante tinha medo do jeito de VITOR pois este tinha um jeito intimidador [...] (Dulce M. Rodrigues Moreira, Inquérito Policial, pp. 173/175) (grifo nosso).

[...] que a declarante é mãe de BRUNA CARDOSO DE CARVALHO, companheira de VITOR MOREIRA PIRES, autor do crime em apuração;
que perguntado a declarante se BRUNA contou sobre o crime praticado por VITOR esta esclarece que sim; que BRUNA chegou a comentar que VITOR estava implicando com WALACE; que a declarante disse ainda que VITOR não faria nada; que BRUNA então contou a declarante que VITOR já havia matado WALACE;
que quando BRUNA contou tal fato para declarante ela estava na casa da declarante junto com VITOR; (Denise Carvalho de Mello, Inquérito Policial, pp. 179/181) (grifo nosso).

Destaca-se que, em juízo, as testemunhas ouvidas na fase policial confirmaram seus depoimentos, reiterando a dinâmica dos fatos.

Por fim, durante seu interrogatório, o acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio, conforme registrado na ata da audiência de 08 de fevereiro de 2022.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, praticou os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, e art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo fútil, meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)